Tribunal: TJDFT
Processo: 0740785-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E À SAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. AFASTADA. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELO SUS. PACIENTE IDOSO. PROCEDIMENTO COM RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. MORA ESTATAL CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. José Carlos do Nascimento impetrou mandado de segurança contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, alegando demora excessiva na realização de cirurgia de colecistectomia videolaparoscópica, já incorporada ao SUS, necessária para tratar calculose da vesícula biliar com outras formas de colecistite.

2. Requereu gratuidade da justiça e a determinação judicial para realização da cirurgia na rede pública ou, se inviável, na rede privada às expensas do DF.
3. A autoridade apontada como coatora alegou ilegitimidade passiva e ausência de ato coator, bem como necessidade de dilação probatória e existência de fila regulatória com 1.141 pacientes na mesma classificação.
4. Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da segurança.
II. Questão em discussão
5. Há quatro questões em discussão: (i) concessão da gratuidade da justiça ao impetrante; (ii) legitimidade passiva do Secretário de Saúde do DF; (iii) existência de ato coator por omissão; e (iv) existência de direito líquido e certo à realização imediata da cirurgia pleiteada.
III. Razões de decidir
6. Concede-se a gratuidade da justiça quando pessoa natural declara hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, inexistindo elementos que infirmem a declaração e sendo assistida pela Defensoria Pública.
7. O Secretário de Estado de Saúde possui legitimidade passiva por responder pela administração da rede pública e pelas políticas de saúde, sendo competente para determinar ou omitir-se quanto à realização do procedimento.
8. A demora estatal caracteriza ato coator por omissão, pois a ausência de decisão em prazo razoável — ainda que sem indeferimento formal — configura inércia incompatível com o dever constitucional de assegurar acesso à saúde.
9. O impetrante, idoso de 68 anos, com diagnóstico de colecistopatia com possível evolução neoplásica, relata perda de peso, dor intensa diária, crises de ansiedade e limitações funcionais, o que indica urgência concreta do procedimento, ainda que formalmente reclassificado para prioridade “verde”.
10. A manutenção do impetrante em fila de espera, mesmo após 270 dias da solicitação, ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e ultrapassa os limites fixados pelo Enunciado no 93 do FONAJUS, que considera inefetiva a política pública quando ultrapassados 180 dias para realização de cirurgia.
11. A classificação genérica de risco pelo sistema de regulação não pode prevalecer sobre avaliação médica individualizada que indique agravamento clínico, sendo legítimo o provimento judicial que determine a realização imediata da cirurgia, inclusive fora da ordem da fila do SUS.
IV. Dispositivo
12. Rejeitaram-se as preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de ato coator, deferiu-se a gratuidade da justiça ao impetrante e, no mérito, concedeu-se a segurança para determinar à autoridade coatora que realize a cirurgia no prazo de 20 dias, na rede pública ou, sendo impossível, na rede privada às expensas do Distrito Federal, sob pena de sequestro de verba pública.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 99, § 3o; Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o; Enunciado no 93 do FONAJUS.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986075, 0701135-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 31.03.2025; TJDFT, Acórdão 1757333, 0711337-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 11.09.2023; TJDFT, Acórdão 1869093, 0774326-64.2023.8.07.0016, Rel. Juíza Margareth Becker, j. 27.05.2024; TJDFT, Acórdão 1811630, 0737245-81.2023.8.07.0016, Rel. Juíza Giselle Rocha Raposo, j. 05.02.2024.